Tribunal: TJDFT
Processo: 0701210-20.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CIVIL. MERCADO DE MOEDA VIRTUAL (BITCOIN). TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. NÃO COMPROVADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA: FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO NEGÓCIO. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE RETIRADOS DA CONTA VIRTUAL BTC. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente:
A. A de negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação, pois a decisão ora revista foi cimentada em motivação idônea, perfeitamente apta a permitir a análise da ponderação dos fundamentos jurídicos eleitos pelo douto julgador.
B. A de ilegitimidade passiva, porquanto o recorrente, por integrar a cadeia de prestação do serviço (gerenciamento/administração de conta virtual), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1o).
II. Rejeitada a questão prejudicial de decadência, na medida em que o artigo 26 do CDC não versa sobre o prazo para ajuizamento da ação indenizatória, e sim o lapso temporal para exigir uma das alternativas do artigo 20 do CDC (reexecução dos serviços; restituição imediata da quantia paga; abatimento proporcional do preço) (STJ. 3a Turma. REsp 1534831-DF, em 20/02/2018 - Info 620).
III. Mérito.
A. Ação ajuizada pelo consumidor, em que pretende a reparação por danos materiais, em decorrência de suposta transação fraudulenta em sua conta virtual BTC. Insurgência do MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA contra sentença de procedência.
B. O recorrente sustenta, e síntese, que: (i) além do login e senha, adota como medida de segurança a “autenticação de dois fatores”; (ii) “o usuário recebe um e-mail informando uma tentativa de acesso em sua conta. No mesmo e-mail, o cliente pode confirmar que quem fez o acesso foi realmente ele, ou, se não reconhecer o acesso, pode bloquear sua conta e pedir a troca da senha”; (iii) os sistemas de segurança estariam em perfeitas condições na época dos fatos; (iv) seria culpa exclusiva da parte requerente, pois não teria sido “diligente o suficiente no cuidado com sua conta ou com seus dispositivos pessoais”; (v) “a transferência realizada na conta do Recorrido só foi autorizada após o recebimento de todos os dados pessoais e intransferíveis do Recorrido, e da confirmação da operação, realizada pelo e-mail pessoal do Recorrido, além da inserção de código PIN, em razão da ferramenta de autenticação em dois fatores; (vi) “já forneceu o endereço IP, responsável pela operação realizada, não há o que se falar em responsabilidade do Recorrente pelos supostos danos causados”; (vii) a fraude se configura como fortuito externo; (viii) subsidiariamente, pleiteia “que eventual restituição deverá se limitar ao valor efetivamente transferido na época dos fatos, qual seja, 0,05987604, o que perfaz R$ R$ 5.034,56”.
C. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da empresa fornecedora de serviços (art. 14 - teoria do risco do negócio).
D. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
E. Nesse prumo, as isoladas alegações da requerida desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (boletim de ocorrência; extrato de movimentação de ativos, correspondências eletrônicas – ID. 29195849;
F. No caso concreto, é de se pontuar que: (i) em 07.11.2021 às 10h13, teria sido retirada da conta virtual BTC do requerente a quantia de 0,060276 (fração de bitcoin) para uma carteira desconhecida (ID. 29195849, pág. 8/9); (ii) no mesmo dia, ao observar a irregularidade em sua conta, o consumidor teria entrado em contato com a requerida acerca de transferência de criptomoedas sem a sua respectiva autorização (ausente confirmação por “e-mail” – ID. 29195849, pág. 10); (iii) em resposta, a requerida informou que o “e-mail foi enviado e confirmado, por isso a transação foi concluída. Pode acontecer do teu e-mail ter sido invadido e o golpista ter apagado a confirmação que enviamos. Isso pode acontecer para não deixar evidências do ocorrido. Sinto muito que tenha passado por isso”.
G. Nesse quadro fático-jurídico, o requerido não comprovou, de forma inequívoca, qualquer ação/omissão do consumidor que pudesse ter sido, de fato, a causa determinante do prejuízo suportado. Fato é que as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela requerida não se revestem do valor probatório pretendido (ID. 29196885/87), notadamente porque não demonstrou que o consumidor teria efetivamente recebido o “e-mail” e autorizado o saque (circunstância prontamente repugnada pelo requerente e devidamente registrada em boletim de ocorrência), tampouco negou a possibilidade de fraude, o que caracterizaria falha na prestação do serviço em relação a expectativa de segurança ali depositada (CDC, art. 14, caput e CPC, art. 373, inciso II).
H. No ponto, como bem fundamentado em sentença, a entidade requerida, repise-se, não foi capaz de juntar aos autos provas de que as tecnologias utilizadas nas operações a envolver criptoativos poderiam impedir a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do autor.
I. Além disso, o mero fornecimento de IP do suposto fraudador não elide a responsabilidade objetiva do requerido (risco específico da atividade), pois a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), razão pela qual tem-se por impositiva a restituição da quantia de 0,060276 de bitcoin (R$ 19.228,00), conforme consignado em sentença. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1136317, DJE: 19/11/2018; 2a Turma Recursal, acórdão 1253529, DJE: 12/6/2020.
J. No mais, não há de se falar em limitação do quantum indenizatório ao valor informado pelo requerido, uma vez que a quantia pleiteada pelo requerente corresponde à movimentação constante no extrato de ativos (ID. 29195849, pág. 8/9).
III. Rejeitadas as preliminares e a prejudicial. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.